Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-59.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000062-59.2020.8.05.0139 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NEIVA LAIR GONCALVES DA SILVA CRUZ Advogado(s): GENEILDA MOURATO LACERDA APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA). SERVIDORA APOSENTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO EM DECRETO MUNICIPAL QUE VEDA O PAGAMENTO A INATIVOS (ART. 6º DO DECRETO Nº 122/2015). REFORMA. LEI MUNICIPAL Nº 851/2013 (ART. 8º) QUE ASSEGURAVA O PAGAMENTO NO ATO DA "DESVINCULAÇÃO". DECRETO QUE EXTRAPOLA O PODER REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. DISTINÇÃO DA CONTROVÉRSIA. LIDE QUE NÃO VERSA SOBRE PARIDADE OU INCORPORAÇÃO (TEMA 1082/STF), MAS SOBRE DIREITO ADQUIRIDO A PERÍODO JÁ TRABALHADO NA ATIVA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO TJBA. CÁLCULO BASEADO EM LEI MUNICIPAL (Nº 972/2018) QUE PREVÊ PAGAMENTO "IGUALITÁRIO" E "PROPORCIONAL". VALOR LÍQUIDO APURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por NEIVA LAIR GONCALVES DA SILVA CRUZ contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido de condenação do MUNICÍPIO DE JAGUARARI ao pagamento proporcional da gratificação PMAQ, referente ao período de 01/01/2018 a 01/07/2018, data em que a servidora se aposentou. O juízo de origem fundamentou a improcedência no art. 6º do Decreto Municipal nº 122/2015, que veda o pagamento da verba a quem teve o vínculo interrompido. A Apelante sustenta que o art. 8º da Lei Municipal nº 851/2013 (norma superior) garantia o pagamento na "desvinculação", e que o decreto, ao restringir o direito, extrapolou seu poder regulamentar. O Apelado, em contrarrazões, reitera a natureza pro labore faciendo da verba e a legalidade do decreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a servidora pública aposentada no curso do ciclo de avaliação (01/07/2018) tem direito ao recebimento proporcional da gratificação PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) referente ao período efetivamente trabalhado (Jan-Jun 2018), cujo pagamento aos servidores ativos ocorreu apenas em Dezembro/2018. Ademais, analisa-se a legalidade do art. 6º do Decreto Municipal nº 122/2015 frente ao art. 8º da Lei Municipal nº 851/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia não versa sobre incorporação de vantagem a proventos de inatividade (paridade), matéria pacificada pelo STF (Tema 1082), mas sim sobre o direito adquirido a uma contraprestação por serviço efetivamente prestado enquanto a servidora estava na ativa. A lide resolve-se pela aplicação do princípio da hierarquia das normas. A Lei Municipal nº 851/2013 (ato normativo primário) estabeleceu, em seu art. 8º, o direito ao pagamento da gratificação no ato da "desvinculação do profissional do município", hipótese que abrange a aposentadoria. O Decreto Municipal nº 122/2015 (ato normativo secundário), ao proibir em seu art. 6º o pagamento "inclusive proporcionalmente" a quem teve o vínculo interrompido, inovou no ordenamento jurídico e restringiu um direito que a lei não restringiu. Ao fazê-lo, o Decreto extrapolou seu poder regulamentar (art. 84, IV, da CF), violando o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF). A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que "o decreto regulamentador não pode restringir aquilo que a lei não restringe" (STF - RE 627101/SC) e que é "vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar" (STJ - AgRg no AREsp 231652/PR). A Apelante trabalhou por 6 meses do ciclo de avaliação, contribuindo para as metas que geraram o repasse de verbas federais ao Município. Negar o pagamento proporcional configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou do serviço prestado sem a devida contrapartida (Art. 884, CC). Este Tribunal (TJBA) já decidiu em caso análogo que "a aposentadoria do apelado não afasta o direito ao recebimento do saldo [...] na medida em que o autor exerceu as atividades e adquiriu direito à gratificação ao longo do tempo. Entender de forma contrária enseja enriquecimento ilícito da Administração pública." (TJ-BA - APL 0500435-28.2013.8.05.0039). O valor da condenação é líquido. A Lei Municipal nº 972/2018 determinou que a gratificação seria "igualitária" e "proporcional ao tempo de atuação". Sendo o valor integral incontroverso de R$ 2.804,03 (ID 88876784), a Apelante faz jus a 6/12 deste montante, totalizando R$ 1.402,02. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedente o pedido inicial (art. 487, I, CPC), condenando o Município de Jaguarari ao pagamento de R$ 1.402,02 (mil quatrocentos e dois reais e dois centavos), com juros e correção monetária na forma do Tema 810/STF, 905/STJ e EC nº 113/2021. Ônus de sucumbência invertidos, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, I, do CPC). Tese de julgamento: É ilegal, por extrapolação do poder regulamentar (art. 84, IV, CF) e violação à hierarquia das normas, o decreto municipal que proíbe o pagamento proporcional de gratificação (PMAQ) a servidor que se desvinculou (aposentou), quando a lei instituidora (ato primário) previa expressamente o pagamento no ato da desvinculação. O servidor que se aposenta no curso do ciclo de avaliação de gratificação de produtividade (pro labore faciendo) tem direito adquirido ao recebimento da verba de forma proporcional ao período efetivamente trabalhado na ativa, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou do serviço prestado e dos repasses federais correspondentes. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, II, 37, caput, e 84, IV; Lei Municipal nº 851/2013 (art. 8º); Lei Municipal nº 972/2018; Decreto Municipal nº 122/2015 (art. 6º); CPC (art. 487, I; art. 85, §3º, I). Jurisprudência relevante citada: STF - RE 627101/SC; STF - MS 28033/DF; STJ - AgRg no AREsp 231652/PR; STJ - REsp 1534487/PR; TJ-BA - APL 0500435-28.2013.8.05.0039; (Distinção) STF - Tema 1082. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000062-59.2020.8.05.0139, em que figura como apelante NEIVA LAIR GONCALVES DA SILVA CRUZ e, como apelado, o MUNICÍPIO DE JAGUARARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA